Tribunal: TJBA
Processo: 8035328-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035328-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s): JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, JOAO VICTOR LIMA VASCONCELOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE IPIRÁ, VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. MODUS OPERANDI GRAVE. COMPROMETIMENTO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS. ELEMENTOS CONCRETOS DO PERICULUM LIBERTATIS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MAIOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado por Joari Wagner Marinho Almeida e João Victor Lima Vasconcelos em favor de Marcus Nascimento Torres, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, alegando ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, nos autos do processo nº 8001268-56.2023.8.05.0090.

2. Consta dos autos que o paciente, policial militar, foi preso preventivamente no dia 30 de maio de 2025, no bojo da denominada "Operação Aruna", que investiga uma suposta organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e armas, com atuação nas cidades de Ipirá, Itaberaba e Itatim. Segundo a investigação, o paciente, valendo-se de sua condição de policial militar, teria fornecido armamentos, munições e informações privilegiadas sobre operações policiais para a organização criminosa. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da imprescindibilidade do paciente aos cuidados de seu filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstrem a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iii)
verificar se as condições pessoais favoráveis alegadas possuem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia preventiva ; e (iv)
examinar o cabimento da prisão domiciliar com base no art. 318, V, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença dos requisitos legais do art. 312 do CPP, não se limitando a reproduzir o texto legal ou a tecer considerações genéricas e abstratas sobre a gravidade do crime.

5. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão comprovados pelo conjunto de evidências coligidas durante as diferentes etapas da investigação, incluindo degravações de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, laudos periciais e relatórios detalhados de investigação policial que mapearam a atuação da organização criminosa.

6. O
modus operandi
revela extrema gravidade, considerando que o paciente, na condição de policial militar, teria fornecido armamentos, munições e informações privilegiadas sobre operações policiais, aproveitando-se de sua condição funcional para facilitar atividades criminosas da organização.

7. O
periculum libertatis
está evidenciado pela gravidade concreta dos fatos, pela periculosidade do agente revelada pelo modo de agir, pelo risco à integridade da instrução criminal, considerando a condição de policial militar do paciente, que possibilita interferência direta nas investigações e pressão sobre testemunhas, comprometendo a colheita de provas.

8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos fatos, a condição de policial militar do paciente e a estrutura da organização criminosa investigada.

9. As condições pessoais favoráveis alegadas (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizam, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

10. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade do agente aos cuidados da pessoa com deficiência, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. Embora os documentos juntados comprovem o diagnóstico de TEA nível 2 do filho do paciente, não demonstram, de forma cabal, que somente o paciente poderia prestar-lhe os cuidados necessários, especialmente considerando que o filho já é maior de idade (18 anos), a documentação médica é antiga e a genitora permanece em condições de dispensar os cuidados necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que evidenciem o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertati
s, como o fornecimento de armamentos, munições e informações privilegiadas sobre operações policiais por agente público a organização criminosa."

"A condição de policial militar do investigado, quando associada a indícios de sua participação em organização criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva tanto para garantia da ordem pública quanto para conveniência da instrução criminal, considerando o potencial de interferência nas investigações e o comprometimento das instituições públicas."

"Para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, do CPP, é necessária a comprovação inequívoca da imprescindibilidade do agente aos cuidados da pessoa com deficiência, não bastando a mera existência do diagnóstico ou a apresentação de declarações unilaterais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII e LXVIII; CPP, arts. 312, 315, 318, V, e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, II e IV; Lei nº 10.826/2003, arts. 17, 19 e 20, I; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, §1º; CP, art. 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 805208 RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/05/2023; STJ, HC 674.427/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/08/2021; STJ, HC 721.128/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/03/2022; STJ, AgRg no HC 773.086/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/10/2022; STJ, HC 751.193/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/08/2022; STJ, AgRg no HC 692106 RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/12/2021; STJ, AgRg no RHC 169.288/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 21/11/2023; STJ, AgRg no HC 752.013/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/12/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8035328-63.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes Bels. Joari Wagner Marinho Almeida e João Victor Lima Vasconcelos, e como paciente Marcus Nascimento Torres, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipirá-BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Desa. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

64